Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-73.2016.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004963-73.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), JULIA MARIA SANCHEZ SANTANDER - CPF: 435.781.818-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA EMPRESA E ACOLHEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – APELO ANALISADO INTEGRALMENTE NA DECISÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TRECHOS OBJETIVOS E CLAROS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS DA EMPRESA REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DA MUNICIPALIDADE ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em contradição, se a decisão recorrida aponta de forma clara e objetiva o ponto objurgado, a não ensejar dupla interpretação entre os trechos, em tese, viciados.

3 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

4 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

5 – Os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal de Justiça, na hipótese de provimento recursal, a reformar o ato sentencial em favor do recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 4963-73.2016.8.11.0013

EMBARGANTES:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMBARGADOS:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e outro pelo
Município de Pontes e Lacerda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 138699682, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa, e deu provimento, ao apelo interposto pela municipalidade, no intuito de corrigir o valor cobrado no executivo fiscal, minorar a multa arbitrada, bem como, suprimir trecho no ato sentencial.

A Empresa Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório e omisso.

Acerca da omissão, afirma que houve omissão no que tange a análise da redução da multa de mora, uma vez que esta também não deve ultrapassar o patamar de 100% do valor original da cobrança, porquanto, deve ser minorada.

Com relação à contradição, suscita que a alegação de iliquidez do título executivo foi ventilada originalmente nos Embargos à Execução Fiscal, logo, não há que se falar em inovação recursal.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de que seu recurso seja provido integralmente.

A municipalidade, por sua vez, dispõe que os honorários advocatícios deveriam ser majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil

Verifica-se que ambas as partes apresentaram contrarrazões, sendo que a Empresa apresenta sua defesa no ID no 141983688, e a municipalidade no ID no 142191181.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e outro pelo
Município de Pontes e Lacerda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 138699682, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa, e deu provimento, ao apelo interposto pela municipalidade, no intuito de corrigir o valor cobrado no executivo fiscal, minorar a multa arbitrada, bem como, suprimir trecho no ato sentencial.

De acordo com o que foi registrado no relatório, foram opostos dois Embargos de Declaração, estes que podem ser resolvidos de forma sucinta.

Desde já, anota-se a necessidade de rejeição do recurso da Empresa, e acolhimento parcial do recurso do Município.

Há de se iniciar a análise com base no recurso da Empresa.

No que concerne a omissão, é certo que esta não se verifica. O ora Embargante aponta que não foi verificada o efeito confiscatório da multa de mora, esta que também deveria ser reduzida.

É certo, no entanto, que isto não se verifica, uma vez que o ponto relativo ao efeito confiscatório da multa, e não se observa que esta foi fixada em patamar inadequado.

Como registrado no Acórdão, a multa com efeito de confisco ocorre quando esta é fixada em valor superior à própria cominação original,
in casu
, o tributo exequendo.

O próprio Embargante, em seu recurso, aponta que a multa de mora equivale a R$ 85.800,68 (oitenta e cinco mil oitocentos reais sessenta e oito centavos), sendo que o valor originário da obrigação é de R$ 678.004,43 (seiscentos e setenta e oito mil quatro reais quarenta e três centavos).

Nesta toada, é certo que não há que se falar em omissão, pois a multa tida como confiscatória foi analisada por esta e. Câmara, qual seja, a multa do auto de infração, no valor de R$ 858.006,79 (oitocentos e cinquenta e oito mil seis reais setenta e nove centavos).

Inclusive, confira-se trecho do
decisum
:

[...]

Com relação a este ponto, é sabido que o Supremo Tribunal Federal já exarou decisão no sentido de que, a multa será descabida, ou desproporcional, na hipótese de possuir efeito de confisco, e isto ocorre quando excede o valor do tributo.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

Ao compulsar o feito, verifica-se, da Certidão de Dívida Ativa, que o ISS cobrado é no valor de R$ 678.004,43 (este que iminentemente deve ser reduzido à R$ 637.251,00), já a multa imposto corresponde a R$ 858.006,79 (oitocentos e cinquenta e oito mil seis reais setenta e nove centavos), dessa forma, é certo que é, de fato, exorbitante.

Ato contínuo, in casu, verifica-se que a multa imposta é superior ao devido a título de ISS, por consequência, superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Neste sentido, há de se reduzir a cominação para que corresponda até 100% (cem por cento) do tributo vindicado.

[...]

Observa-se que a questão foi resolvida, e ao se observar o trecho, restou claro a ausência da omissão, pois o tema disposto foi tratado.

No que tange a contradição, o Recorrente sustenta que a alegação de iliquidez do título executivo foi abordado na exordial dos Embargos à Execução Fiscal, porquanto, não se trata de inovação recursal.

Este ponto, entretanto, foi esclarecido no Acórdão, e, ao menos pelo que se verifica, não há que se falar em contradição, ante a fundamentação objetiva, veja-se o trecho:

[...]

De início, dentre os argumentos dispostos por este Apelante, estão: execução ilíquida; e, apontamento equivocado dos serviços. É certo, entretanto, que, ambos não podem ser analisados, uma vez que configuram inovação recursal.

Isto se dá em razão de que os referidos não foram apontados na exordial, tampouco analisados pelo Juízo a quo, sendo que sua apreciação nesta oportunidade é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Nesta toada, ante a violação ao princípio da dialeticidade, os argumentos tecidos pelo Recorrente comportam inovação recursal, a obstar, porquanto, sua avaliação.

[...]

Como é sabido, a contradição consiste em trechos conflitantes na decisão atacada, e,
in casu
, em nenhum momento estipulou-se a ausência de inovação recursal, tampouco, tratou-se da questão em si, logo, seria forçoso admitir a contradição alegada.

Assim, não há qualquer contradição na fundamentação exarada no Acórdão.

Com estas considerações, é certo que o presente recurso é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico, já que a contradição, e omissão, ventilados, são derivados deste pretexto, bem como, que as fundamentações do Acórdão foram objetivamente tecidas, não se verificando os vícios apontados.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Com relação ao recurso da municipalidade,
verifica-se a omissão ventilada, uma vez que, como comando o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, há de se majorar os honorários em grau recursal, na hipótese de provimento do recurso.

Confira-se a inteligência do artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Com estas considerações, é certo que o Apelante faz jus à majoração, e ao levar em consideração o trabalho prestado, o alcance auferido pelo Acórdão recorrido, majoro a verba honorária ao patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, oposto pela Empresa Recorrente, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela municipalidade, no intuito de majorar os honorários advocatícios ao patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022